Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-49.2018.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000536-49.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VALERIA BORGES ALVES DE LIMA - CPF: 320.344.661-87 (APELADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - PARANATINGAPREV (APELANTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - CNPJ: 04.971.947/0001-09 (APELANTE), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocada))."

E M E N T A

Egrégia Câmara;

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELAÇÃO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ c/c PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE QUE CONCEDEU O BENEFICIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA
- LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO -

OBSERVÂNCIA AO ART. 59

DA LEI N. 8.213/91 – INSURGÊNCIA QUANTO À AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PARANATINGA – PREV
em face da r. sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT que, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ c/c PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
interposta por
VALÉRIA BORGES ALVES

DE LIMA
em desfavor do apelante,

julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, e condenou o réu ao pagamento em favor da requerente o benefício previdenciário de auxílio doença, contados da cessão do benefício anteriormente concedido à autora e cessado no ano 2014 até 18.09.2018, excluídos os valores já adimplidos administrativamente.

Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Explicito que os cálculos devem estar de acordo com Manual de Cálculos da Justiça federal. Em razão do princípio da sucumbência, condenou o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2o do CPC/2015, limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social.

Foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados. (id. 170915052)

Em suas razões, o apelante insurge pela reforma da sentença sob o argumento de que houve interpretação equivocada do juízo singular, visto que ficou subentendido o direito a aposentadoria à apelada.

Alega que
o juízo
a quo
não declarou de forma expressa o descabimento do direito à aposentadoria da Apelada.

Assevera que diante da conclusão apresentada pelo médico perito, que atestou a ausência de incapacidade da parte autora, ora apelada, cabe ao juízo revisor aclarar no acordão de forma expressa que o caso em tela não comporta aposentadoria por invalidez, tendo em vista o teor conclusivo da prova pericial retro citada.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso de apelação, e seja reformada a sentença para que seja referendado o descabimento do direito quanto ao retroativo e aposentadoria por invalidez. Pugna ainda, pela condenação da apelada em honorários advocatícios e custas processuais ante o revés da demanda que espera na revisão da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (Id. 170915063)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT nos autos da
Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela de Evidência

n. 1000536-49.2018.8.11.0044, que teve como pedido a procedência da ação, para que fosse declarado o direito de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ nos termos do artigo 130 da Lei n.o 024/97, e, subsidiariamente, que se conceda em favor da autora o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA, tendo como termo inicial para contagem dos atrasados a data da de 10/04/2014 até a última parcela anterior a implantação definitiva do benefício ora pleiteada.

O pedido inicial foi julgado parcialmente precedente.

Para melhor deslinde, transcrevo a parte dispositiva da sentença (id.170915045)

“(...) III – DISPOSITIVO Posto isto, julgo parcialmente procedente a presente ação, condenando o réu ao pagamento em favor da requerente o benefício previdenciário de auxílio doença, contados da cessão do benefício anteriormente concedido à autora e cessado no ano 2014 até 18.09.2018, excluídos os valores já adimplidos administrativamente. Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Explicito que os cálculos devem estar de acordo com Manual de Cálculos da Justiça federal. Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2o do CPC/2015, limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Tendo em vista o valor da causa deixo de proceder à remessa necessária dos autos a Instância Superior[1]. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Pois bem. Passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que Valéria Borges Alves de Lima, ora apelada, é servidora pública desde o ano de 1998, onde assumiu o cargo de VIGILANTE SANITÁRIO, atuando perante à administração pública do Município de Paranatinga-MT.

Aduz que, no desempenho da função, contaminou-se e adquiriu HEPATITE C, que hoje se encontra em estágio crônico, que configura como acidente de trabalho
.

Constam nos autos que a apelada recebeu o benefício de auxílio doença e teve a sua cessação no ano de 2014 até o ano de 18/09/2018.

O cerne deste recurso reside em verificar se os requisitos legais para a concessão/restabelecimento do benefício previdenciário postulado foram, ou não, preenchidos bem como acerca da concessão da aposentadoria por invalidez.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

(...) Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

In casu
, verifica-se que a incapacidade parcial e temporária para o exercício do trabalho pode ser confirmada pelo laudo pericial judicial (id. 170915025), realizado em data de 13/03/2022, que concluiu:

“
4. CONCLUSÃO Com base nos exame laboratoriais, histopatológicos, de imagem e histórico, conclui-se a presença de incapacidade total e temporária entre 18/07/2011 e 18/09/2018 para as práticas das atividades laborais desempenhada pela autora. CID 10 – B18. 2
.”

Assim, presentes os requisitos exigidos em lei, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao determinar a concessão do benefício de auxílio-doença à apelante e não merece reparo a sentença neste ponto.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça assim julgou,
in verbis
:

PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF - SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Para a concessão do benefício do Auxílio-doença Acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto. Os consectários legais fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.”
(N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019).

No que tange à alegação para que conste na sentença de maneira expressa acerca da não concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, entendo que não merece prosperar.

Explico. Consta na sentença que o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, de forma que, somente o pedido subsidiário de concessão do benefício de auxílio doença foi atendido, conforme consignado no ato sentencial.

Dessa forma, registro que os pedidos exordiais se limitavam à concessão da aposentadoria por invalidez e, subsidiariamente, a concessão do benefício do auxílio doença, uma vez julgada parcialmente procedente a ação, tendo sido determinada a concessão do benefício do auxílio doença, entende-se pela improcedência no que diz respeito ao pedido de aposentadoria, pelo que, se devido fosse, a demanda seria julgada totalmente procedente, o que não ocorreu. Assim sendo não merece reforma.

Ante o exposto,
conheço
do Recurso de Apelação interposto pelo
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PARANATINGA – PREV
e NEGO provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023